Tribunal: TJMT
Processo: 1024747-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024747-95.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO POLIMENI EIRELI - CNPJ: 17.306.134/0001-38 (AGRAVANTE), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), EDUARDO POLIMENI - CPF: 039.114.369-71 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – APELO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1024747-95.2017.8.11.0041 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1024747-95.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) –
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por EDUARDO POLIMENI EIRELI contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1024747-95.2017.8.11.0041,
não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante, ante a
falta de dialeticidade das razões recursais
(cf. Id no 42493960).

O agravante diz que, “
a
pós as análises das taxas de juros cobradas, foi detectado que o juros remuneratórios utilizado pelo
B
anco
do Brasil
encontra
m
-se
em patamar
abusivo, tendo em vista que é superior a taxa média de juros do mercado
,
(de modo que)

a
taxa de juros devida a ser aplicada no contrato deve ser limitad
a

a taxa média de mercado
”.

Sustenta a abusividade e ilegalidade da comissão de permanência estipulado no contrato objeto da lide, já que, “
de acordo com entendimento pacificado
pel
a jurisprudência, a comissão de permanência cobrada com base na variação do FACP – Fator Acumulado de Comissão de Permanência não
é
válida, tendo em vista a impossibilidade de se inferir quais as taxas que o compõe
”, e também da cobrança contratual de “
C
omissão
de C
oncessão
FGO
”, eis que, “
d
e acordo com entendimento pacificado da jurisprudência, a imposição, pela instituição financeira, da aquisição de seguro de crédito consiste em prática ilegal à vista do Código de Defesa do Consumido
r
”, e conclui argumentando que, reconhecida as ilegalidades arguidas, deve ser expressamente declarada a inexistência de mora de sua parte, e, sim, do próprio autor Banco do Brasil.

Pede, assim,
o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade das cláusulas questionadas e, consequentemente, a inexistência de mora em relação ao contrato objeto da lide (cf. Id no 45712967).

O agravado ofertou as
contrarrazões
de Id no 48897485, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, porquanto, novamente, assim como fez nas razões da apelação, o recorrente simplesmente ignora a fundamentação constante na decisão impugnada, repetindo argumentos impertinentes e que nada influenciam no desate do mérito da lide, ou seja, mais uma vez viola o princípio da dialeticidade recursal.

Como já relatado, a decisão agravada não conheceu do apelo interposto pelo ora agravante, ante a falta de dialeticidade do recurso, explicitando que as questões relativas à revisão das cláusulas contratuais foram objeto de sentença que julgou a ação conexa revisional, de modo que a sentença que julgou esta ação monitória tão somente levou em consideração os efeitos do pronunciamento jurisdicional correlato, porém, nada decidiu quanto às questões que o réu/agravante insiste em suscitar nos autos, cujo conhecimento, portanto, é incabível neste feito.

Confira-se o teor da decisão ora impugnada:

“O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais contenham, de modo coeso e inteligível, os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais se busca a reforma da decisão impugnada e o consequente acolhimento da pretensão recursal. Esses fundamentos, por razões lógicas, devem se ater aos aspectos fáticos objeto da lide e, ao menos em abstrato, serem juridicamente relevantes ao ponto de possibilitar a alteração da conclusão decisória questionada.

O objeto desta ação monitória é o “Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex no 404.306.420”, celebrado entre o autor Banco do Brasil e o réu Eduardo Polimeni, cujas cláusulas já foram submetidas à revisão judicial nos autos da ação de “
Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1000323-86.2017.8.11.0041), que recebeu sentença de parcial procedência, que já transitou em julgado, declarando a abusividade dos juros remuneratórios, reduzindo-os à taxa média de mercado para operações da mesma espécie e no mesmo período, e também a descaracterização da mora contratual, além de ter condenado o Banco do Brasil a restituir os valores cobrados em excesso.

Logo, o que se vê é que, além de não combater propriamente as razões sentenciais, a queixa relativa à abusividade dos juros remuneratórios encontra óbice intransponível na coisa julgada formada nos autos do processo no 1000323-86.2017.8.11.0041, sendo inadmissível o conhecimento da questão.

De igual modo, uma vez que expressamente descaracterizada a mora em referência ao contrato objeto da lide, torna-se inócua a pretensa discussão quanto à legalidade da comissão de permanência cobrada nos autos, pois, se não há mora, não há a incidência deste encargo moratório, o que, aliás, restou ressalvado na sentença apelada.

O mesmo raciocínio é aplicado em relação à cobrança da comissão do FGO, eis que afastada a mora, fato gerador de sua incidência, não poderá o credor cobrar qualquer valor a esse título, e, no mais, ratifico a posição do STJ de que “
a denominada comissão de concessão de garantia constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo. A sua contratação é lícita quando expressamente ajustada; e não constitui venda casada ao contrato de mútuo
” (STJ - AgREsp no 1.317.604/RS, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/08/2018).

Portanto, considerando que as razões recursais não combatem diretamente os fundamentos sentenciais, tampouco apresentam argumentos idôneos a justificar a revisão do quadro decisório, o recurso sequer ultrapassa a barreira da mera admissibilidade.”

Portando, considerando que o agravante não traça uma linha sequer justamente acerca da questão que é o pilar estrutural do raciocínio decisório da decisão agravada, a saber, a ausência de dialeticidade do recurso, cumpre apenas consignar que a parte incorreu novamente no mesmo erro crasso, violando o princípio da impugnação específica ou dialeticidade ao não enfrentar os fundamentos decisórios, mas apenas repeti irrefletidamente a sua queixa, o que certamente implica no reconhecimento da
manifesta inadmissibilidade
do recurso, na medida em que a dileticidade é requisito de admissibilidade de todo e qualquer recurso.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, ante a manifesta inadmissibilidade deste agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020